Tribunal: TJDFT
Processo: 0729115-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729115-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONARIA CARVALHO DE FARIAS AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonaria Carvalho de Farias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 199761883 do processo n. Vara Cível do Riacho Fundo) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela, manteve decisão que determinou o levantamento, pela autora, do valor constrito, consistente em R$39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), mas intimou o réu para “juntar os extratos bancários da autora do mês referente à operação indicada como suspeita, bem como do mês anterior”, a fim de evitar eventual prejuízo a terceiros. Em suas razões recursais (ID 61559304), a agravante narra que “o PAGBANK, simplesmente encerrou a conta sem prévio aviso e reteve o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais), valor este que encontrava na conta da agravante quando de seu encerramento”. Pontua que houve o deferimento de tutela provisória de urgência pelo Juízo de origem “para obrigar o réu a restituir à autora, mediante depósito em conta judicial, o valor do saldo na conta encerrada, existente até 02/02/2024” (ID origem 186951897). Por não ter o réu cumprido a obrigação, a quantia foi bloqueada. Expõe que o requerido interpôs agravo de instrumento, ao qual não foi deferido efeito suspensivo e, posteriormente, negado provimento (ID 202298010). Relata que o Juízo de origem proferiu nova decisão, em que manteve o deferimento da tutela antecipada e reconheceu sua preclusão. Narra que, “mesmo assim, não procedeu ao levantamento dos valores que se encontram bloqueados e concedeu mais prazo para o agravado anexar documentos, sendo que o próprio agravado em momento oportuno no processo se manifestou informando que não tinha provas a produzir”. Sustenta, por fim, a necessidade de liberação imediata dos valores, para evitar ainda mais prejuízo à agravante que se encontra sem ter acesso ao seu dinheiro, sem que se aguarde a juntada de novos documentos aos autos principais. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada, desde já, a liberação do valor constrito. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada: (...) De início, observo que o réu não logrou êxito no pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interposto contra a decisão concessiva da tutela antecipada. Com efeito, como o requerido não fez o depósito voluntário do valor bloqueado na conta da autora, não há qualquer erro na constrição da quantia via SISBAJUD. Pois bem, na decisão de ID 186951987, que concedeu a tutela antecipada, o juízo fundamentou nestes termos o decisum: "No caso dos autos, apresar da previsão contrato do item 5.16.3 de conceder ao réu o poder de, a seu exclusivo critério, reter o saldo existente na conta da parte contratante, em valor suficiente para cobrir eventuais riscos que possam ser gerados aos compradores ou ao PAGSSEGURO, para isso ocorrer, é preciso que tenha ocorrido alguma das hipóteses de incidência do item 5.16.1. Outrossim, pelo exposto no item. 5.16.2, a constatação de uma dessas hipótese está condicionada ao exercício do contraditório da parte contratante, haja vista a previsão nesse ponto do contrato dessa parte sanar as informações relativas às Transações Comerciais. No caso dos autos, a comunicação do réu feita com a autora foi demasiadamente vaga. Apenas afirmou a constatação de irregularidades no perfil da autora. Não há explicação de quais seriam essas irregularidades ou qual das hipóteses do item 5.16.1 se concretizou. Sequer se oportunizou à autora o exercício do contraditório. Do contrário, o réu apenas comunicou a suposta irregularidade identificada e noticiou o encerramento da conta e a retenção do valor lá existente, em violação aos termos desse Contrato de Prestação de Serviços e ao inciso LV do art. 5o da CF". Na contestação de ID 193587981, o réu afirma que não houve falha na prestação do serviço e que foi regular o bloqueio do valor, nos termos do que foi autorizado no contrato. Que o bloqueio ocorreu por ter verificado transação suspeita na conta da autora em 23/01/20214. Que, em consulta ao sistema da ré, constatou reporte bancário de outra instituição financeira, alertando a suspeita de fraude na transação PIX de ID E08561701202401232106CVIX95VQKMP, no valor de R$ 15.000,00, na qual constou a autora como pagadora e terceira penhora desconhecida como recebedora. Aduz que, quando da realização desse bloqueio, pediu à autora o envio de documentos, como nota fiscal, comprovação de prestação de serviço ou dados bancários do comprador da transação, com a descrição da venda ou prestação de serviço. Que, até o momento, a autora não apresentou esses documentos. Na réplica (ID 196550923), a autora destaca que o autor não demonstrou que fez a solicitação desses documentos a si, para comprovar a regularidade da transação apontada como suspeita. Tem razão a requerente. Apesar dessa alegação do requerido, não juntou qualquer prova de que tenha solicitado à autora a documentação necessária para provar a regularidade da transação suspeita. Além disso, a transação apontada como suspeita foi a transferência, da autora para um terceiro, no valor de R$ 15.000,00, realizada em 23/01/2024, às 21h06min27seg, agência 3846, conta 20012714, mas não se sabe de qual banco (ID 193587981, pág. 7). Sendo a autora a fonte pagadora, seria desnecessária e até impossível exigir dela o comprovante de venda de produto ou de prestação de serviço, uma vez que ela quem seria a adquirente ou teria usufruído desse suposto serviço. Assim, a suspeita, se existente, deveria recair para o terceiro beneficiário da quantia e não da autora. Demais disso, não há como sequer conhecer as petições de IDs 191729632 e 192990936, pois são de instrumentos processuais inexistentes no CPC para suspender os efeitos ou modificar decisão interlocutória. Para isso, deveria ter interposto o recurso apropriado, o que não ocorreu. Mantenho, pois, os termos da decisão de ID 190783558, a qual está preclusa, pois não foi recorrida. Não obstante, para que seja evitado eventual prejuízo a terceiros, fica o réu intimado para juntar os extratos bancários da autora do mês referente à operação indicada como suspeita, bem como do mês anterior. Prazo: 15 dias. Depois, intime-se a autora para se manifestar, devendo trazer informações referentes a essa operação questionada. (...) Da análise inicial dos autos, a probabilidade do direito da agravante está demonstrada. Isso porque o acórdão n. 1867304, proferida por esta 7a Turma, manteve o pronunciamento do magistrado de origem que deferiu a tutela de urgência antecipada para obrigar a ré a restituir a quantia depositada na conta bancária unilateralmente encerrada. Acresce-se a isso que, na origem, a liberação da quantia havia sido condicionada apenas à preclusão da decisão, cuja ocorrência foi posteriormente reconhecida pelo próprio Juízo na decisão ora recorrida (ID 199761883 dos autos de referência). Ademais, o requerido afirmou, anteriormente, não ter interesse em produção de outras provas (ID origem 199043906). Por fim, o perigo de dano se mantém, porquanto a agravante continua privada de toda a quantia depositada em sua conta bancária, mesmo considerando que a suposta fraude – não esclarecida – versou unicamente sobre parte do montante contido em sua conta. Assim, foram satisfeitos os pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação do levantamento, pela autora, da quantia bloqueada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora